Tribunal: CARF
Processo: 13888.904659/2010-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.904659/2010-21
Recurso
Voluntário
Resolução no
3003-000.264 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de julho de 2021
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
WEIDPLAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que esta apure o direito
creditório pleiteado pela Recorrente relativo ao ressarcimento de credito de IPI referente ao 2o
trimestre-calendário de 2007, informado no PER/DCOMP no 41823.23178.101208.1.1.01-6701,
com base nos documentos acostados aos autos e na escrituração fiscal e contábil e a suficiência
para homologação dos débitos compensados, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo, Muller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene D Arc Diniz e Amaral.

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida, que transcrevo
a seguir:
Em 05/10/2010, foi emitido Despacho Decisório eletrônico (fl. 05) que, do montante do
crédito solicitado/utilizado de R$ 52.812,15 referente ao 2o trimestre-calendário de
2007, nada reconheceu, e, sendo o demonstrativo de crédito constante do PER/DCOMP
no 41823.23178.101208.1.1.01-6701 (fls. 224/230), não homologou a compensação
declarada no PER/DCOMP no 00071.26906.181208.1.3.01-0158.
Os detalhamentos da análise do crédito e da compensação e saldo devedor estão
disponíveis para consulta no sítio da internet da Receita Federal do Brasil e
reproduzidos às fls. 06/08.
Motivo de o valor do crédito reconhecido ser inferior ao solicitado/utilizado:
“constatação de utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13888.904659/2010-21
Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3003-000.264 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.904659/2010-21

passível de ressarcimento em períodos subseqüentes ao trimestre em referência, até a
data da apresentação do PER/DCOMP”.
A requerente, inconformada com a decisão administrativa cientificada em 13/10/2010
(comprovante de entrega à fl. 357), apresentou, em 11/11/2010, manifestação de
inconformidade (fls. 02/04) subscrita pelo representante legal da pessoa jurídica
(alteração de contrato social, às fls. 10/21), em que, em síntese, sustenta que havia um
saldo credor de períodos anteriores, em dezembro de 2008, no montante de R$
180.648,06, consideradas as apropriações relativas aos 3o e 4o trimestres de 2007 e 1o a
3o trimestres de 2008, sendo que em nenhum momento houve saldo devedor por
aproveitamento a maior de crédito, conforme demonstrativos anexos de apuração de IPI
(fls. 22/214), resumidos na própria manifestação de inconformidade (saldos desde
11/2006 até 10/2010, fl. 03). Por fim, demonstrada a improcedência da redução do
crédito solicitado, requer que seja acolhida a manifestação de inconformidade, com o
cancelamento do débito reclamado.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP)
julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do Acórdão juntado aos
autos. O fundamento adotado, em síntese, foi a inexistência do saldo ressarcível pleiteado,
segundo os dados da escrituração fiscal do sujeito passivo informados em PER/DCOMP.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, alegando, em síntese:
Em que pese os créditos objeto do PER no 26361.19143.180108.1.1.01-2751 se
referirem ao 4o trimestre de 2007, os mesmos foram estornados em janeiro de 2008, mês
de transmissão do PER, conforme demonstrado alhures.
Sendo assim, resta claro, que a Receita Federal do Brasil, está considerando o estorno
do crédito referente 4o trimestre de 2007, no valor de R$ 119.979,24 em duplicidade, de
forma que o débito em dezembro/2007 é R$ 4.110,25.
(...)
Neste contexto, a recorrente reitera que o demonstrativo apresentado de fls. 4 está
correto.
Cumpre ressaltar que, os argumentos são corroborados pelas cópias dos documentos
apresentados pela Recorrente, demonstrando e comprovando que tem direito a
totalidade do crédito informado na PER 41823.23178.101208.1.1.01-6701.
(...)
Assim, se analisados detidamente os documentos, notar-se-ia que o crédito é suficiente
para extinguir os débitos apontados na PER/DCOMP 00071.26906.181208.1.3.01-0158.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3003-000.264 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.904659/2010-21

Conforme já relatado, o direito creditório pleiteado pela Recorrente relativo ao
ressarcimento de credito de IPI referente ao 2o trimestre-calendário de 2007 foi indeferido e as
compensações vinculadas não homologadas. A insuficiência do crédito decorre da constatação
de saldo credor passível de ressarcimento inferior ao valor pleiteado e a utilização de saldo
credor, na escrita fiscal, em períodos subsequentes ao trimestre de referência, até a data de
apresentação do PER/DCOMP.
Sustenta a recorrente que existem divergências entre os valores apontados no livro
fiscal da recorrente e os valores considerados pela Receita Federal, fazendo com que o menor
saldo credor, apurado entre o encerramento do trimestre em que se originou o saldo a ressarcir e
o período de apuração anterior ao da protocolização do pedido, fosse reduzido.
Pois bem, conforme demonstrativo abaixo a RFB considera para os meses de
dezembro/2007 e janeiro/2008, respectivamente, débitos no montante de R$ 124.089,49
e R$ 112.828.30.

No que se refere o mês de janeiro/2008 os valores apontados pela RFB (R$ 112.828,30)
estão e acordo com o livro REGISTRO DE APURAÇÃO DO IPI (Doc. 03) da
recorrente.
Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3003-000.264 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.904659/2010-21

Cumpre comentar que o valor de R$ 109.785,83 se refere ao estorno do pedido de
ressarcimento, referente ao 4o trimestre de 2007, no 26361.19143.180108.1.1.01-2751
retificado pelo PER no 39149.47859.140410.1.5.01-8607, o complemento do estorno foi
efetuado em novembro/2008, totalizando R$ 119.979,24 (Doc. 04).

Já em dezembro/2007 a Receita Federal aponta como débito para o período o valor de
R$ 124.089,49, que é exatamente o valor declarado pela recorrente em sua escrita fiscal
para
aquele
mês,
R$
4.110,25,
somado
do
valor
objeto
do
PER
no
26361.19143.180108.1.1.01-2751.

Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3003-000.264 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.904659/2010-21

Em que pese os créditos objeto do PER no 26361.19143.180108.1.1.01-2751 se
referirem ao 4o trimestre de 2007, os mesmos foram estornados em janeiro de 2008, mês
de transmissão do PER, conforme demonstrado alhures.
Sendo assim, resta claro, que a Receita Federal do Brasil, está considerando o estorno
do crédito referente 4o trimestre de 2007, no valor de R$ 119.979,24 em duplicidade, de
forma que o débito em dezembro/2007 é R$ 4.110,25.

Neste contexto, a recorrente reitera que o demonstrativo apresentado de fls. 4 está
correto.
Cumpre ressaltar que, os argumentos são corroborados pelas cópias dos documentos
apresentados pela Recorrente, demonstrando e comprovando que tem direito a
totalidade do crédito informado na PER 41823.23178.101208.1.1.01-6701.

A Instância a quo, sobre esse ponto assim se manifestou:
A apuração do menor saldo credor deflui do que a legislação estabelece, consoante que
já foi dito acima: o saldo credor ressarcível é o saldo de créditos apropriados, deduzidos
dos débitos, no trimestre de competência; com a demora na transmissão do
PER/DCOMP, o saldo credor ressarcível do trimestre será não ressarcível em relação
aos períodos subseqüentes e passível de compensação, preferencialmente, com os
débitos dos períodos subseqüentes. O menor saldo credor é calculado segundo os dados
da escrituração fiscal do sujeito passivo informados em PER/DCOMP.
O saldo credor ressarcível concernente ao 2o trimestre-calendário de 2007 é de R$
74.862,50, resultante do confronto entre créditos e débitos informados no
PER/DCOMP, de acordo com o “demonstrativo de apuração do saldo credor
ressarcível”, à fl. 06.
Todavia, uma vez que o PER/DCOMP no 41823.23178.101208.1.1.01- 6701 foi
somente transmitido em 10/12/2008, o valor de R$ 74.862,50, não ressarcível em
relação aos trimestres subseqüentes ao de competência na apuração específica do menor
saldo credor, é integralmente absorvido pelos débitos dos trimestres subseqüentes,
consoante o “demonstrativo da apuração após o período do ressarcimento”, às fls.
06/07. O menor saldo credor em dezembro de 2008 é de R$ 0,00, sendo que o montante
de crédito solicitado/utilizado foi de R$ 52.812,15.
A escrita fiscal da contribuinte, trazida aos autos, não retrata essa situação, sendo a
apuração do menor saldo credor realizada por tratamento eletrônico de dados no âmbito
Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3003-000.264 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.904659/2010-21

do SCC, tendo como origem as informações dos PER/DCOMP transmitidos para cada
trimestre-calendário (coluna “h” do “demonstrativo da apuração após o período do
ressarcimento”).
O valor passível de ressarcimento é, porquanto, de valor nulo.
Deve-se esclarecer que a verificação eletrônica da legitimidade do valor pleiteado
pelo contribuinte consiste tanto no cálculo do saldo credor de IPI passível de ressarcimento
apurado ao fim do trimestre-calendário a que se refere o pedido, como na verificação se esse
saldo se mantém na escrita até o período imediatamente anterior ao da transmissão do
PER/DCOMP. Constatada a utilização integral do saldo credor existente no final do trimestre,
indefere-se o ressarcimento.
O fundamento para tal procedimento estava baseado do sistema de apuração e
utilização dos créditos do imposto, em conformidade com o artigo 195, do RIPI/2002:
Art. 195. Os créditos do imposto escriturados pelos estabelecimentos industriais, ou
equiparados a industrial, serão utilizados mediante dedução do imposto devido pelas
saídas de produtos dos mesmos estabelecimentos (Constituição, art. 153, § 3o, inciso II,
e Lei no 5.172, de 1966, art. 49).
§ 1o Quando, do confronto dos débitos e créditos, num período de apuração do imposto,
resultar saldo credor, será este transferido para o período seguinte, observado o disposto
no § 2o (Lei no 5.172, de 1996, art. 49, parágrafo único, e Lei no 9779, de 1999, art. 11).
§ 2o O saldo credor de que trata o § 1o, acumulado em cada trimestre-calendário,
decorrente de aquisição de MP, PI e ME, aplicados na industrialização, inclusive de
produto isento ou tributado à alíquota zero ou imunes, que o contribuinte não puder
deduzir do imposto devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de
conformidade com o disposto nos arts. 207 a 209, observadas as normas expedidas pela
SRF (Lei no 9.779, de 1999, art. 11).
Certo é que o saldo credor de IPI apurado em um determinado trimestre e
utilizado para abatimento de débitos de trimestres posteriores exaure-se e, por conseguinte, não
pode ser ressarcido, caso contrário, o contribuinte deveria recolher aqueles débitos que foram
compensados com referidos créditos.
No caso vertente, apesar do saldo credor ressarcível concernente ao 2o trimestre-
calendário de 2007 ser de R$ 74.862,50, de acordo com o “demonstrativo de apuração do saldo
credor ressarcível”, à fl. 06, esse foi integralmente absorvido pelos débitos dos trimestres
subsequentes até a data de transmissão do PER/DCOMP, resultando num saldo credor
remanescente de R$ 0,00, sendo que o montante de crédito solicitado/utilizado foi de R$
52.812,15, que implicou no indeferimento do presente pedido de ressarcimento e não
homologação das compensações vinculadas.
A recorrente alega que o valor de R$ 119.979,24 relativo ao estorno referente ao
crédito objeto do PER no 26361.19143.180108.1.1.01-2751 ao 4o trimestre de 2007, estes já
estornados em janeiro de 2008, está sendo considerado em duplicidade, o que influiria no direito
creditório pleiteado.
Em sede de pedido de ressarcimento cumulado com compensação compete ao
contribuinte o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar
Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3003-000.264 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.904659/2010-21

extraída do Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I, cabendo a este demonstrar, mediante
adequada instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às suas pretensões.
Neste sentido, os documentos colacionados são indícios de prova dos créditos e,
em tese, ratificam os argumentos apresentados.
Em relação à possibilidade de comprovação de erro de fato no preenchimento da
declaração, inclusive na própria DCOMP, o entendimento atual, inclusive da RFB, é de que é
possível superar esse equívoco, desde que haja comprovação de tal erro, conforme bem
delineado pela RFB no Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014, cujo excerto de interesse de sua
ementa reproduz-se a seguir:
Assunto.
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
REVISÃO
E
RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO – DE LANÇAMENTO E DE DÉBITO CONFESSADO,
RESPECTIVAMENTE – EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
CABIMENTO. ESPECIFICIDADES.
A revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, para reduzir o crédito
tributário, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário
não extinto e indevido, no caso de ocorrer uma das hipóteses previstas nos incisos I,
VIII e IX do art. 149 do Código Tributário Nacional –CTN, quais sejam: quando a lei
assim o determine, aqui incluídos o vício de legalidade e as ofensas em matéria de
ordem pública; erro de fato; fraude ou falta funcional; e vício formal especial, desde
que a matéria não esteja submetida aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha
sido objeto de apreciação destes.
A retificação de ofício de débito confessado em declaração, para reduzir o saldo a pagar
a ser encaminhado à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN para inscrição na
Dívida Ativa, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito
tributário não extinto e indevido, na hipótese da ocorrência de erro de fato no
preenchimento da declaração.
REVISÃO
DE
DESPACHO
DECISÓRIO
QUE
NÃO
HOMOLOGOU
COMPENSAÇÃO, EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE. A revisão de
ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode ser efetuada pela
autoridade administrativa local para crédito tributário não extinto e indevido, na
hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de declaração (na própria
Declaração de Compensação – Dcomp ou em declarações que deram origem ao
débito, como a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF e mesmo
a Declaração de Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, quando o
crédito utilizado na compensação se originar de saldo negativo de Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica IRPJ ou de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
CSLL), desde que este não esteja submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou
já tenha sido objeto de apreciação destes.
Ante ao exposto, voto no sentido de converter o presente julgamento em
diligência para que a Delegacia de origem:
a) apure o direito creditório pleiteado pela Recorrente relativo ao ressarcimento de
credito de IPI referente ao 2o trimestre-calendário de 2007, informado no PER/DCOMP no
41823.23178.101208.1.1.01-6701, com base nos documentos acostados aos autos e na
escrituração fiscal e contábil e a suficiência para homologação dos débitos compensados;
b) cientifique a interessada quanto ao teor dos cálculos para, desejando,
manifestar-se no prazo de trinta dias.
Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3003-000.264 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.904659/2010-21

Após a conclusão da diligência, retornar o processo a este CARF para julgamento.
É assim que voto.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital